Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TITULAR. EMPRESA OBJETO DE CONCESSÃO. FERROVIA. CITAÇÃO DE INVASOR NÃO IDENTIFICADO. EXPEDIÇÃO DE EDITAL. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 219, § 3o, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial, de conformidade com o § 3o, do art. 319, do CPC, não deverá ser indeferida por força da ausência de identificação e qualificação dos réus nos casos em que referida identificação, por si só, impossibilite ou onere demasiadamente o acesso à justiça.
2. Entre outros princípios que ordenam a Legislação Civil Adjetiva (CPC), se encontram: boa-fé, cooperação, eficiência, impulso oficial e primazia da decisão de mérito, somados à razoabilidade e proporcionalidade.
3. A exigência de identificação e qualificação do réu em ação que versa sobre a invasão de área por pessoa desconhecida (possessória), reflete um rigorismo exacerbado já que, normalmente e na situação sub judice, a representação traduzida por escritórios, sede ou filiais da pessoa jurídica que detém o direito de uso da área se encontram geograficamente distantes do território invadido.
4. Em que pese em termos gerais a citação por edital (art. 256, inc. I, do CPC), nos casos que discutem a posse ser deferida quando aplicado o conceito multitudinário da invasão, ainda que o esbulho seja realizado por uma única pessoa, no caso dos presentes autos, a extinção do processo há de ser considerada prematura.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.